Tribunal: STF
Processo: ARE 704774
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO. DECRETO DE PRONÚNCIA. SÚMULA 284 STF. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. EXAME DE FATOS E PROVAS. 



    Incabível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exatada compreensão da controvérsia. Súmula 284/STF. 



    Não se mostra hábil o habeas corpus para revisão dos fundamentos da pronúncia, por implicar o reexame dos fatos e provas da causa, inviável na via estreita do writ. 



    Embargos de declaração conhecidos e recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.